Tribunal: TJDFT
Processo: 0718670-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718670-06.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO AUGUSTO CARNEIRO TAVARES, LEONARDO MARQUES LEAO AGUIAR, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA APELADO: LEONARDO MARQUES LEAO AGUIAR, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, FLAVIO SILVA CASSEMIRO, RUBENS BELLO NETO, PEDRO AUGUSTO CARNEIRO TAVARES DESPACHO O Advogado Sebastião Alves Pereira Neto, OAB/DF n. 16.467, informa que renunciou ao mandato, porém não anexou documento que comprove a comunicação da renúncia aos mandantes (id 62263429). A dispensa da comunicação é possível somente quando a procuração for outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia (art. 112, caput e § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se o Advogado Sebastião Alves Pereira Neto para comprovar que comunicou a renúncia aos mandantes a fim de que estes nomeiem sucessor nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil e sua ciência inequívoca. Após, venham conclusos para saneamento das questões processuais pendentes. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator